Tribunal: TJDFT
Processo: 0736023-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CíVeL E PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA DO ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE UM DOS AGRAVADOS. BEM QUE SERVE DE RESIDÊNCIA AO DEVEDOR. LEI N. 8.009/90. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESP 2.062.315/DF. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante consignado na decisão agravada, um dos executados reside no imóvel indicado à penhora, tendo sido lá citado para responder ao processo. A mesma conclusão ressai do resultado da diligência realizada junto ao sistema INFOJUD, pois, de acordo com a declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física, esse agravado reside na casa que o agravante pretende ver penhorada e não possui outros bens imóveis declarados.
2. Ainda que o agravante considere a residência do agravado luxuosa e aponte o receio de o bem vir a ser futuramente alienado, certo é que os artigos 1o e 5o, da Lei n. 8.009/90, obstam a penhora de bem destinado ao domicílio familiar.
3. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “4. A penhora de bem de família é ato inválido, que não se perfectibiliza e, por conseguinte, não pode ter consequências para o mundo jurídico, não havendo que se falar em expropriação. 5. Inadmissível que o credor realize a averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família, mesmo que seja vedada a sua expropriação, haja vista que a penhora é inválida por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90.” (REsp n. 2.062.315/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.